Tribunal: TRF3
Processo: 5001950-16.2018.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
3/907)

5001950-16.2018.4.03.6108

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001950-16.2018.4.03.6108

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: DILCINEIA TONINATO TENDOLO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA REGINA GALVAO PRESOTTO - SP242536-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO GASPARINI COMAZZETTO - SP275551-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DILCINEIA TONINATO TENDOLO

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA REGINA GALVAO PRESOTTO - SP242536-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO GASPARINI COMAZZETTO - SP275551-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM AÇÃO TRABALHISTA. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124 DO STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DA CITAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

Apelações interpostas em ação previdenciária que objetiva a revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante inclusão, no período básico de cálculo, de parcelas salariais reconhecidas em ação trabalhista movida contra o Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO. Acórdão da Nona Turma havia dado provimento ao apelo da parte autora para fixar o termo inicial da revisão na data da concessão do benefício (05/02/2013) e dado parcial provimento à apelação do INSS. Após interposição de recursos especial e extraordinário pela autarquia, os autos retornaram para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, em razão do Tema 1.124 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há interesse de agir em ação revisional de benefício previdenciário quando o reconhecimento do direito depende de prova não submetida previamente à análise administrativa do INSS; e (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício quando fundada em parcelas salariais reconhecidas apenas em ação trabalhista.

III. Razões de decidir

O art. 1.022 do CPC/2015 prevê o cabimento de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais.

A controvérsia relativa ao interesse de agir e ao termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente com base em prova não submetida previamente ao INSS foi submetida ao rito dos recursos repetitivos no Tema 1.124 do STJ.

O entendimento firmado indica que há interesse de agir quando existe requerimento administrativo apto ao conhecimento do pedido, ainda que a documentação apresentada seja insuficiente para concessão do benefício.

No caso concreto, a revisão da renda mensal inicial decorreu da inclusão de parcelas salariais reconhecidas em reclamação trabalhista, não submetidas previamente à análise administrativa da autarquia.

Nessas hipóteses, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da data em que o INSS tomou conhecimento da pretensão acompanhada das provas necessárias, o que ocorre, em regra, com a citação.

Assim, embora caracterizado o interesse de agir, deve ser alterado o termo inicial anteriormente fixado no acórdão, afastando-se a data da concessão do benefício e adotando-se a data da citação.

IV. Dispositivo

9. Em juízo de retratação, parcial provimento à apelação da parte autora para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da citação.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP, Tema 1.124, Primeira Seção.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001950-16.2018.4.03.6108

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: DILCINEIA TONINATO TENDOLO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA REGINA GALVAO PRESOTTO - SP242536-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO GASPARINI COMAZZETTO - SP275551-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA REGINA GALVAO PRESOTTO - SP242536-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO GASPARINI COMAZZETTO - SP275551-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DILCINEIA TONINATO TENDOLO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de rejulgamento apelação do INSS na qual sobreveio v. acórdão proferido pela E. Nona Turma que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da parte autora, para fixar o termo inicial da revisão na data da concessão do benefício e deu parcial provimento à apelação autárquica em ação objetivando a revisão do valor da renda mensal inicial de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, incluindo, no período básico de cálculo, parcelas salariais reconhecidas em ação trabalhista, proposta contra o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO, autuada na Justiça do Trabalho de São Paulo sob o no 0204700-25.1989.5.02.0039.

Houve a interposição de recursos especial e extraordinário pela Autarquia Federal em que alegou a ausência de interesse de agir e, no caso de afastamento de tal tese, a fixação dos efeitos financeiros na data da citação.

Por determinação da E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1040, II, do CPC/2015, os autos retornaram a esta Turma, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento pelo E. Superior Tribunal de Justiça (RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP - Tema 1124 do STJ).

É o relatório.

vn

VOTO

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

A questão relacionada ao interesse de agir e ao termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124.

Embora o mérito da questão tenha sido julgado pelo STJ, seu resultado não é definitivo, uma vez que pendente o trânsito em julgado do acordão; porém, é certo que a configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária, ocorre quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício e o INSS não intimar o segurado para complementar a documentação ou a prova.

Por sua vez, os efeitos financeiros dos benefícios previdenciários estão vinculados à data da apresentação e conhecimento das provas necessárias pelo INSS da pretensão do segurado.

No caso em tela, nota-se que a revisão da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição decorreu do cômputo de parcelas salariais reconhecidas em ação trabalhista.

Sendo assim, embora caracterizado o interesse de agir, tendo em vista que se trata de pedido revisional, de rigor a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data citação.

Insta salientar que a r. sentença havia fixado o termo inicial em 11/01/2019, data em que a parte autora protocolizou pedido revisional (no curso da presente demanda proposta em 26/07/2018).

Esta Turma havia provido o apelo da parte autora para retroagir o termo inicial para a data da concessão da benesse (05/02/2013).

Ante o exposto, em juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II do CPC, dou parcial provimento à apelação da parte autora, para alterar a fixação do termo inicial para a data da citação.

Determino o retorno dos autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM AÇÃO TRABALHISTA. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124 DO STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DA CITAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

Apelações interpostas em ação previdenciária que objetiva a revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante inclusão, no período básico de cálculo, de parcelas salariais reconhecidas em ação trabalhista movida contra o Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO. Acórdão da Nona Turma havia dado provimento ao apelo da parte autora para fixar o termo inicial da revisão na data da concessão do benefício (05/02/2013) e dado parcial provimento à apelação do INSS. Após interposição de recursos especial e extraordinário pela autarquia, os autos retornaram para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, em razão do Tema 1.124 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há interesse de agir em ação revisional de benefício previdenciário quando o reconhecimento do direito depende de prova não submetida previamente à análise administrativa do INSS; e (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício quando fundada em parcelas salariais reconhecidas apenas em ação trabalhista.

III. Razões de decidir

O art. 1.022 do CPC/2015 prevê o cabimento de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais.

A controvérsia relativa ao interesse de agir e ao termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente com base em prova não submetida previamente ao INSS foi submetida ao rito dos recursos repetitivos no Tema 1.124 do STJ.

O entendimento firmado indica que há interesse de agir quando existe requerimento administrativo apto ao conhecimento do pedido, ainda que a documentação apresentada seja insuficiente para concessão do benefício.

No caso concreto, a revisão da renda mensal inicial decorreu da inclusão de parcelas salariais reconhecidas em reclamação trabalhista, não submetidas previamente à análise administrativa da autarquia.

Nessas hipóteses, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da data em que o INSS tomou conhecimento da pretensão acompanhada das provas necessárias, o que ocorre, em regra, com a citação.

Assim, embora caracterizado o interesse de agir, deve ser alterado o termo inicial anteriormente fixado no acórdão, afastando-se a data da concessão do benefício e adotando-se a data da citação.

IV. Dispositivo

9. Em juízo de retratação, parcial provimento à apelação da parte autora para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data da citação.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP, Tema 1.124, Primeira Seção.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação, dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão